Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. NATUREZA CONCURSAL. CONFIGURADA NA DATA DO FATO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O marco inicial a ser considerado para definição da natureza do crédito (como concursal ou extraconcursal) não corresponde à data de sua constituição, mas sim à data do fato jurídico o qual lhe deu ensejo. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça.
2. In casu, verificada a ocorrência do inadimplemento contratual, o qual deu ensejo à ação de reparação de danos original, em fevereiro de 2013, tem-se que o fato jurídico que deu causa ao crédito é anterior à recuperação judicial à qual se submeteu a sociedade empresária devedora, apenas decretada em março de 2015.
3. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, a qual dispõe acerca dos procedimentos de Recuperação Judicial e de Falências, são incluídos na fase de soerguimento os créditos existentes ao tempo do deferimento recuperacional, incluindo aqueles anteriores ao procedimento e não vencidos.
4. Ademais, a mesma legislação específica estabelece, em seu art. 59, caput, que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos”.
5. Nesse contexto, evidenciada a natureza concursal dos créditos exequendos objeto do feito executivo de origem, dada a anterioridades destes em relação ao procedimento recuperacional ao qual se submeteu a devedora, ora recorrente.
6. Recurso conhecido e provido.